Tribunal: TJSP
Processo: 1039464-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de acordo homologado judicialmente. Descumprimento do acordo. Acordo no qual a embargante reconhecia inexistência e invalidade de qualquer contrato e débitos em nome da executada naquela data, e não apenas do contrato que gerou a ação primeva. Sentença que deve ser mantida. Recurso não provido.